Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-68.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal e ameaça – Alegação preliminar de ausência de condição de procedibilidade e incompetência do Juízo em relação ao crime de ameaça – Afastamento – Representação que não exige qualquer formalidade – Competência territorial prorrogada em razão da conexão entre os delitos praticados – Preliminares afastadas – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal e ameaça – Alegação preliminar de ausência de condição de procedibilidade e incompetência do Juízo em relação ao crime de ameaça – Afastamento – Representação que não exige qualquer formalidade – Competência territorial prorrogada em razão da conexão entre os delitos praticados – Preliminares afastadas – Alegação de nulidade diante da não observância do rito da Lei no 9.099/95 – Concurso de crimes – Soma das penas máximas cominadas aos delitos que não permite a aplicação de referido diploma legal – Preliminar não acolhida – Sentença condenatória – Materialidade e autoria de todos os delitos imputados ao acusado demonstradas nos autos – Exame clínico apto a demonstrar que o acusado se encontrava com capacidade psicomotora alterada – Estado de embriaguez que não exclui o dolo, devendo o réu ser responsabilizado pelos delitos de lesão corporal, resistência e ameaça praticados – Condenação mantida – Penas redimensionadas. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.